Tribunal: TJSP
Processo: 1011827-42.2020.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Multa Administrativa – Município de Campinas – Instituição financeira que foi autuada em fiscalização realizada pelo Procon de Campinas, diante da disponibilização de assentos em quantia inferior àquela determinada na legislação municipal de regência do tema – Banco que ofertou embargos à execução, questionando a legalidade da cobrança e o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Multa Administrativa – Município de Campinas – Instituição financeira que foi autuada em fiscalização realizada pelo Procon de Campinas, diante da disponibilização de assentos em quantia inferior àquela determinada na legislação municipal de regência do tema – Banco que ofertou embargos à execução, questionando a legalidade da cobrança e o excesso do valor cobrado – Sentença de rejeição dos embargos – Insurgência do banco – Acolhimento – Lei Municipal no 12.889/07 que prevê em seu artigo 2o, as penalidades de advertência, multa diária e cassação de alvará de funcionamento, para os casos de infração ao número mínimo de assentos em agências bancárias – Pena de multa diária que somente pode ser aplicada em caso de reincidência, a contar da data da autuação, até a regularização do serviço – Caso concreto em que a multa diária foi aplicada retroativamente, a contar da data da primeira fiscalização, até a data em que constatada a reincidência da infração – Ofensa à legalidade evidenciada – CDA nula – Sentença reformada, com acolhimento dos embargos à execução e consequente extinção da execução fiscal – RECURSO PROVIDO.